Tribunal: STJ
Processo: 1000032-91.2019.8.26.0593
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574370 - SP (2024/0057061-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHALOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
AGRAVADO
: CLAYTON CESAR PARRA AFFONSO
ADVOGADO
: SERGIO RICARDO BATTILANI - SP186369
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À
LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DOMÍNIO. TITULARIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do
recurso especial, porquanto não foram devidamente prequestionadas e
configuram indevida inovação recursal, que impossibilita o exame no
Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Rever a conclusão do tribunal local acerca da titularidade do domínio do
imóvel objeto da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 0e56fc55-79c5-4f31-af78-2cdb3edaa2b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574370 - SP (2024/0057061-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CHALOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
AGRAVADO
: CLAYTON CESAR PARRA AFFONSO
ADVOGADO
: SERGIO RICARDO BATTILANI - SP186369
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À
LIDE. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 211/STJ. DOMÍNIO. TITULARIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA
1. É inviável o exame de questões suscitadas somente nas razões do
recurso especial, porquanto não foram devidamente prequestionadas e
configuram indevida inovação recursal, que impossibilita o exame no
Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Rever a conclusão do tribunal local acerca da titularidade do domínio do
imóvel objeto da lide demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de julgado
que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CHALOT EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. contra a decisão de e-STJ fls. 916/919, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 211 e 7
/STJ.
Nas presentes razões, a parte agravante afirma, em síntese, que os óbices
processuais invocados não se encontram presentes no caso concreto.
Aduz que a questão acerca da legitimidade e responsabilidade do terceiro
adquirente foi inteiramente analisada e prequestionada na origem, não havendo falar
em inovação recursal.
Defende que a matéria de fato já foi examinada pelo tribunal estadual,
cabendo a esta Corte apenas zelar pela correta aplicação dos dispositivos legais
apontados como violados.
Impugnação às e-STJ fls. 934/949, requerendo a condenação do agravante
ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48206502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: fe904e86-b46e-43cf-91c4-7f78187f4525

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
A agravante não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão atacada.
Conforme consignado na decisão ora agravada, a tese desenvolvida em
torno do que dispõe o art. 125, I, do CPC, no sentido da necessidade de denunciação à
lide do terceiro adquirente do imóvel objeto da lide, não foi suscitada na origem.
Com efeito, nem o aresto combatido, nem o apontado tópico 3.1.1
das razões de apelação trataram de denunciação à lide.
Dessa forma, inviável o exame da pretensão nesta instância especial por
configurar indevida inovação recursal, carecendo do necessário prequestionamento.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE,
PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a
realização de perícia e determinou a inclusão da agravada no cumprimento
de sentença, como executada garantidora da dívida.
2. Caracteriza-se a negativa de prestação jurisdicional nas hipóteses em que
o Tribunal de origem, mesmo após a interposição de embargos de
declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a resolução da
controvérsia.
3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o
prequestionamento da tese aventada em sede de recurso especial ou
contrarrazões ao recurso especial, sendo vedado o julgamento, por
esta Corte, de temas que constituam inovação recursal, sob risco de
supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo grau de
jurisdição e do devido processo legal. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido" (AgInt nos
EDcl no AREsp 2.430.680/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
21/10/2024
25/10/2024
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DOS ART. 141 E 492 DO CPC
/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA APRESENTADA
SOMENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RESCISÃO
UNILATERAL.
POSSIBILIDADE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
PELA
OPERADORA.
MANUTENÇÃO
DO
EX-
EMPREGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015,
pois o acórdão estadual examinou, de forma fundamentada, os pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. 'É manifesta a ausência de prequestionamento de tese jurídica
apresentada somente em sede de recurso especial, o que traduz,
(AgInt no AREsp 331.040/MG,
ademais, indevida inovação recursal'
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
24/06/2019
de
).
28/06/2019 [...]" (AgInt no AREsp 2.353.453/SP, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
27/11/2023
1/12/2023
grifou-se).
Documento eletrônico VDA48206502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: fe904e86-b46e-43cf-91c4-7f78187f4525

Da mesma forma no tocante à alegação de ofensa ao art. 34 do Código
Tributário Nacional, pois a matéria disciplinada no referido dispositivo legal não foi
discutida no aresto recorrido, nem mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
Nesse cenário, aplica-se o enunciado da Súmula no 211/STJ ao ponto: "
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
.
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA IMOBILIÁRIA. LEI No 4.591/1964. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. FUNDAMENTOS LEGAIS DA LIDE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
REGISTRO.
INEXISTENTE.
TEMA
No
1.095/STJ.
INAPLICÁVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF.
ARTIGOS
APONTADOS
COMO
VIOLADOS.
PREQUESIONAMENTO.
AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. DESISTÊNCIA
DO
COMPRADOR.
POSSIBILIDADE.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
IRRELEVÂNCIA.
ARRAS
CONFIRMATÓRIAS.
RETENÇÃO.
INVIÁVEL.
DESPESAS COM SEGURO, RATEIO E REALIZAÇÃO DO LEILÃO.
DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS OU INTERPRETADOS DE FORMA
DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSENTE. SÚMULA N 284/STF. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
1. O Tema no 1.095/STJ não abarca o caso dos autos que foi examinado e
decidido com base na Lei 4.591/1964 e no Código de Defesa do Consumidor.
2. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça. [...]" (REsp 2.179.100/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
-
19/5/2025
23/5/2025
grifou-se).
Além disso, no que concerne à titularidade do domínio do imóvel objeto da
lide, o tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pertencer à ora
recorrente, conforme se extrai da leitura do voto condutor, merecendo destaque o
seguinte trecho:

"Os débitos inscritos naqueles cadastros são de IPTU do lote
melhor descrito no processo, relativamente aos exercícios dos anos 2017 e
2018. Ora, tendo havido formal distrato do compromisso de compra e
venda, em novembro de 2013, era ônus da vendedora, que era a real
,
titular do domínio, ajustar o cadastro junto á municipalidade
para
o que, à
excluir qualquer menção do então comprador, ora autor,
evidência, tal providência não foi efetivada.
Mais que isto, a ré alienou o imóvel a terceiro, mas,
permanece se
"
ndo, na matrícula do imóvel, a titular do domínio (e-
STJ fls. 777/778 - grifou-se).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE ORIGEM. APLICAÇÃO AO
CASO CONCRETO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA48206502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: fe904e86-b46e-43cf-91c4-7f78187f4525

REPETITIVO. APELO NOBRE. IDÊNTICA QUESTÃO JURÍDICA. ANÁLISE
PREJUDICADA. IPTU. RESPONSABILIDADE. PREVISÃO EM CONTRATO.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Na sistemática introduzida pelo artigo 543-C do CPC/73 e ratificada pelo
novel diploma processual civil (arts. 1.030 e 1.040 do CPC), incumbe ao
Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo
de adequação do caso concreto ao precedente formado em repetitivo, sob
pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador implantado pela Lei
11.672/2008.
Precedente: Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP, Rel. Ministro Cesar
Asfor Rocha, Corte Especial, DJe de
.
12/5/2011
2. Não se presta a estreita via recursal a reformar a conclusão do
Sodalício a quo acerca da responsabilidade pelas despesas com IPTU
na situação em que, para tal, faz-se necessário novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos e de cláusulas contratuais,
providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices
.
previstos nas Súmulas 5 e 7 deste STJ
3. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.151.455/RJ, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
- grifou-se).
24/8/2023
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR TERCEIROS.
ILEGITIMIDADE PARA PAGAMENTO DO IPTU. OCUPAÇÃO NÃO C
OMPROVADA NA CORTE DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO
STJ. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ao decidir a controvérsia, o Colegiado originário assim consignou (fl. 217,
e- STJ, grifei): 'Na hipótese em exame resta incontroverso que a propriedade
remanesceu sob a titularidade da CEF, sendo legítima, pois, a
responsabilidade a ela atribuída. Cumpre dizer, ainda, que suposta
alegação de invasão, ainda que provada, não tem o condão de alterar a
incidência fiscal [...]'.
2. Como se observa, o Tribunal a quo, soberano na análise probat
ória, concluiu que o imóvel permaneceu sob a titularidade da
recorrente, bem como que não foi comprovado que houve invasão.
Entender de forma contrária acarretaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, medida que não é possível em Recurso Especial
: 'A pretensão de simples reexame de prova
ante o óbice da Súmula 7/STJ
não enseja Recurso Especial'. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.078.562/SP,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14.11.2022; e AgInt nos
EDcl no AREsp 1.683.115/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe de 17.2.2021. [...]" (AgInt no REsp 2.033.720/RJ, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
13/3/2023
- grifou-se).
4/4/2023

Por fim, relativamente ao pedido formulado nas contrarrazões de agravo
interno (e-STJ fls. 934/949) de condenação da recorrente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência do STJ, no
sentido de que a apresentação de recurso cabível, em que se busca a revisão de
julgado que foi desfavorável à parte, por si só, não caracteriza litigância de má-fé.
Nessa toada, não se verifica, neste momento processual, o caráter
protelatório do recurso, a afastar a reprimenda pleiteada.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. PENA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Havendo omissão no acórdão embargado, mister se faz a sua correção.
Documento eletrônico VDA48206502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: fe904e86-b46e-43cf-91c4-7f78187f4525

2. A litigância de má-fé passível de ensejar a aplicação da multa
estabelecida no art. 80 do CPC configura-se quando houver a prática de atos
inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à
efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da
parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios.
3. Na hipótese, constata-se que as embargadas utilizaram do recurso
cabível, previsto em lei, pretendendo reverter a conclusão da decisão que
lhes foi desfavorável. Tal iniciativa, por si só, não pode ser tida como
abusiva ou protelatória, tampouco pode ensejar a aplicação da multa por
litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes"
(EDcl no AgInt no AREsp 2.396.199/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
28/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CERCEAMNTO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS.
CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial,
devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida
no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos
ao longo da demanda.
4. Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo
tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ
(Súmula n. 83 do STJ).
5. A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte
na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios.
6. Agravo interno desprovido" (AgInt no REsp 2.077.630/SP, relator
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
15/4/2024
DJe de
).
18/4/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48206502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:35:50
Código de Controle do Documento: fe904e86-b46e-43cf-91c4-7f78187f4525

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.574.370 / SP
Número Registro: 2024/0057061-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000329120198260593
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHALOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
AGRAVADO
: CLAYTON CESAR PARRA AFFONSO
ADVOGADO : SERGIO RICARDO BATTILANI - SP186369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHALOT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO : FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES - SP264912
AGRAVADO
: CLAYTON CESAR PARRA AFFONSO
ADVOGADO : SERGIO RICARDO BATTILANI - SP186369
TERMO
Documento eletrônico VDA49463785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 93f76bd4-905d-41ec-adff-4446815f71c3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 93f76bd4-905d-41ec-adff-4446815f71c3